Tribunal: TJSP
Processo: 2287372-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de Fazer – Cumprimento provisório de sentença – Ré que foi condenada a prestar o atendimento prescrito ao autor (PSICOTERAPIA COM MÉTODO ABA E TEACCH, FONOTERAPIA COM MÉTODO COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E PECS, HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM MÉTODO INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MUSICOTERAPIA), Em sua rede credenciada ou, na ausência,

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de Fazer – Cumprimento provisório de sentença – Ré que foi condenada a prestar o atendimento prescrito ao autor (PSICOTERAPIA COM MÉTODO ABA E TEACCH, FONOTERAPIA COM MÉTODO COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E PECS, HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM MÉTODO INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MUSICOTERAPIA), Em sua rede credenciada ou, na ausência, mediante reembolso integral – Tratamento que está sendo realizado em clínica não credenciada, mediante reembolso – Executada que interrompeu o reembolso alegando ter credenciado clinica capacitada para os métodos prescritos - Juiz que determinou a manutenção do sistema de reembolso integral entendendo não ter a executada comprovado a capacitação da clínica credenciada – Decisão que fica mantida – Executada que não traz certificação da clínica nem dos profissionais para tratamento pelo método prescrito pelo médico em desatendimento ao disposto no art. 373 do CPC – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287372-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravado LEONARDO ZOMIGNANI
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287372-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20993jv - PF
2
VOTO No: 20993JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2287372-08.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - 1aVC
AGRAVANTE: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
AGRAVADO: LEONARDO ZOMIGNANI
JUIZ: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JUNIOR
pf
Agravo de instrumento Plano de saúde - Obrigação de Fazer
Cumprimento provisório de sentença Ré que foi condenada a
prestar o atendimento prescrito ao autor (PSICOTERAPIA COM
MÉTODO ABA E TEACCH, FONOTERAPIA COM MÉTODO
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E PECS, HIDROTERAPIA,
EQUOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM MÉTODO
INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MUSICOTERAPIA), Em sua
rede credenciada ou, na ausência, mediante reembolso integral
Tratamento que está sendo realizado em clínica não credenciada,
mediante reembolso Executada que interrompeu o reembolso
alegando ter credenciado clinica capacitada para os métodos
prescritos - Juiz que determinou a manutenção do sistema de
reembolso integral entendendo não ter a executada comprovado a
capacitação da clínica credenciada Decisão que fica mantida
Executada que não traz certificação da clínica nem dos
profissionais para tratamento pelo método prescrito pelo médico
em desatendimento ao disposto no art. 373 do CPC Agravo
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão de págs. 53, complementada as págs. 101/102 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer, em sede de cumprimento provisório de
sentença determinou que a ré realize o reembolso dos valores
apresentados pela exequente, no prazo de 48 horas, conforme
determinado na tutela concedida, confirmada pela sentença.
Inconformada a executada pugna pela atribuição
do efeito suspensivo e, ao final, pede a reforma da decisão alegando,
em síntese, que não descumpriu o determinado em sentença, já que o
reembolso das despesas com o tratamento em clínica particular
somente se obriga no caso de não possuir clínica credenciada para os
tratamentos, o que não ocorre no caso concreto já que indicou ao
paciente desde setembro de 2019, a clínica Pediatherapies para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287372-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20993jv - PF
3
realização do tratamento.
Assim, defende que não está obrigada ao
reembolso integral das despesas com a clínica não credenciada na qual
o exequente realizou os tratamentos.
O agravo foi processado sem atribuição do efeito
suspensivo, págs. 614/615.
Foram
apresentadas
contrarrazões,
págs.
620/636.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso, págs. 644/646.
É o relatório.
A agravante foi condenada a custear à parte
autora, ou ainda, se não tiver clínicas credenciadas, ao reembolso dos
valores mensais despendidos para provimento deste, composto por
PSICOTERAPIA COM MÉTODO ABA E TEACCH, FONOTERAPIA
COM
MÉTODO
COMUNICAÇÃO
ALTERNATIVA
E
PECS,
HIDROTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM
MÉTODO INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MUSICOTERAPIA, sem limite
de sessões, na duração e quantidade determinadas pelos profissionais
da saúde, a fls. 36/45 e 190, sob cominação de multa diária de R$
500,00 págs. 532/539.
Foi
iniciado
o
cumprimento
provisório
da
sentença com o tratamento sendo realizado na clínica Grupo Conduzir,
não credenciada, passando a ré a reembolsar o autor.
O autor denunciou que a ré deixou de realizar os
reembolsos pretendendo transferir o tratamento para a clínica
Pediatherapies, credenciada.
Alegando que a nova clínica não possui a
capacitação para o atendimento da forma pretendida o exequente
pleiteou que fosse mantido o tratamento na clínica Conduzir, arcando a
ré com o reembolso integral.
O
juiz
determinou
que
fosse
mantido
o
atendimento na clínica Conduzir pelo que agrava a executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287372-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20993jv - PF
4
Não se olvida que a condenação imposta à ré foi
para que forneça o atendimento ao autor na rede credenciada e no caso
de não possuir a especialização necessária, reembolse o autor.
Assim, se admite cumprida a obrigação se
prestar o atendimento dentro da rede credenciada.
Havendo clínica apta ao tratamento, assim como
pleiteado, não se pode obrigar a ré no pagamento integral de clínica
fora da rede, a escolha do autor.
Nestes casos, se tem decidido que se o paciente
optar por outro estabelecimento não credenciado o reembolso deve
ocorrer no mesmo valor que seria pago à credenciada.
Mas o caso aqui a ser analisado é se a clínica
Pediatherapies, indicada pela ré, possui a capacitação necessária para o
tratamento indicado pelo médico e que está sendo realizado na clinica
Conduzir.
Alega o autor que a nova clinica não possui a
certificação necessária para aplicação do método prescrito.
A decisão agravada considerou que a ré não
demonstrou que a clínica credenciada possui tal certificação.
Respeitadas as razões recursais, entendo que
esta decisão deve ser mantida.
Com efeito, para que a ré demonstre que está
cumprindo o determinado na sentença deveria trazer aos autos a prova
de que a clínica Pediatherapies possui a certificação adequada.
Mas não é isso que se vê nos autos.
A executada não demonstra a capacitação da
clínica para os métodos prescritos pelo médico.
Não trouxe o contrato com a clinica credenciada.
Ao invés disso trouxe o “adendo ao contrato de prestação de serviço”,
págs. 59/60, no qual não está descrita as especialidades determinadas
na sentença.
E os documentos de págs. 61/63 não são
suficientes para demonstrar a capacitação da clínica Pediatherapies.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287372-08.2019.8.26.0000 -Voto no 20993jv - PF
5
Não há certificado algum, seja da clínica, seja de
profissionais.
Assim, não se desincumbiu do ônus de provar
suas alegações, na forma do art. 373 do CPC.
Por conta disso, a decisão deve ser mantida,
assim como lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator